Tribunal: TJDFT
Processo: 0713612-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AI – Agravo de Instrumento Processo N.: 0713612-31.2019.8.07.0000 Agravante: COOPERFORTE - COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOSFUNCI. DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA. Agravado: FAUSTO FERNANDES BASTO NETO Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Verifica-se haver divergência entre as partes e o Banco Volkswagen S.A. quanto à quitação do contrato de financiamento do veículo que a Agravante pretende adjudicar. Na decisão agravada, a MM. Juíza a quo considerou que a Agravante não pagou a totalidade do financiamento e determinou o depósito da quantia remanescente indicada pelo credor fiduciário (Banco Volkswagen S.A). O Banco Volkswagen S.A., por sua vez, apresentou a petição Id. 35249371 (autos originais), afirmando que o saldo devedor para a quitação do débito, descontado o valor levantado, é de R$ 15.347,88 (quinze mil, trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e oito centavos). Segundo as planilhas apresentadas pela instituição financeira, há divergência quanto ao saldo devedor do contrato, em decorrência da incidência de juros e correção monetária sobre as parcelas vencidas depois de realizado o depósito judicial. Todavia, não se pode desconsiderar que, 2 (dois) meses depois da apresentação da primeira planilha (Id. 35249588 dos autos originais), a Exequente, ora Agravante, depositou a quantia de R$ 24.890,66 (vinte e quatro mil, oitocentos e noventa reais e sessenta e seis centavos) – Id. 35249592 (autos originais). Ademais, verifica-se que se estabeleceu uma lide paralela entre o Exequente e o Banco Volkswagen S.A., que sequer é parte no processo. Assim, tendo em vista que a Exequente efetuou o pagamento de boa-fé com o fim de quitar o financiamento do veículo e já houve levantamento do valor pela instituição financeira, como forma de estimular a solução de conflitos e buscar uma solução para o impasse instaurado, com supedâneo no art. 3o, § 3o, do CPC, determino o encaminhamento dos autos à CEJUSC – Brasília, para que seja designada e realizada audiência de conciliação entre as partes e o Banco Volkswagen S.A (terceiro interessado). Para melhor esclarecer os fatos, o Banco Volkswagen S.A (terceiro interessado) poderá apresentar planilha demonstrativa da situação do contrato firmado com o Agravado, atualizada até a data do depósito mencionado (25.2.2018), detalhando a quantidade de parcelas quitadas e as prestações vencidas, vincendas e o saldo devedor. Considerando que a controvérsia se cinge à quitação, ou não, do veículo perante a instituição financeira e que inexiste prova da expedição do auto de adjudicação, indefiro o pedido Id. 14322108. Intime-se pessoalmente o Banco Volkswagen S.A (terceiro interessado) para a audiência a ser designada. Publique-se e intimem-se. Brasília - DF, 28 de fevereiro de 2020. Fátima Rafael Desembargadora Relatora